Tribunal: TJDFT
Processo: 0715367-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0715367-56.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: MARIANGELA DA SILVA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF contra a r. decisão proferida pelo d. magistrado da 1a Vara Cível do Guará que, nos autos da execução de título extrajudicial movida pela ora agravante contra MARIÂNGELA DA SILVA, indeferiu a gratuidade de justiça requerida pela autora/agravante. Sustenta a agravante, em síntese, que é pessoa jurídica sem fins lucrativos, com finalidade precípua de administrar planos de benefícios previdenciários em favor de seus participantes e assistidos. Tece considerações a respeito da finalidade da entidade fechada de previdência complementar e legislação aplicável, salientando sua situação deficitária atual que a impede de arcar com as custas e despesas processuais sem agravar ainda mais o seu passivo. Destaca o entendimento deste c. TJDFT no sentido de que a pessoa jurídica sem fins lucrativos goza de presunção juris tantum de pobreza, bastando a declaração de hipossuficiência econômica para o deferimento do benefício, sendo esse também o posicionamento do STJ. Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso para determinar, de imediato, a suspensão da decisão da r. decisão até o julgamento definitivo do agravo. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento para reformar a r. decisão agravada, concedendo-se a gratuidade de justiça à FUNCEF. É a síntese do que interessa. DECIDO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Novo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Feitas essas considerações, e examinando os documentos que instruem o recurso, verifica-se que os pressupostos legais não se mostram evidentes. Eis o teor da r. decisão agravada, in verbis: “Indefiro, de plano, a gratuidade de justiça pleiteada pela autora na petição inicial, porquanto se trata do terceiro maior fundo de pensões do país e um dos maiores da América Latina, conforme declarado pela própria FUNCEF (fonte: https://www.funcef.com.br/sobre-a-funcef/quem-somos/). Intime-se para comprovar o recolhimento das custas processuais no prazo legal, sob pena de indeferimento, de plano, da petição inicial.” Certo afirmar que o colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 481, pacificou o entendimento de que "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Súmula 481/STJ). Todavia, a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica demanda efetiva prova da impossibilidade de arcar com as custas processuais, sendo inadmitida sua presunção (EREsp 1.055.037/MG, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Corte Especial, DJe 14.9.2009). Importa salientar que, nos termos da citada Súmula a exigência da comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos processuais abrange qualquer pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos, o que, a meu ver, afasta a pretendida presunção defendida pela agravante. Na hipótese, para comprovar a impossibilidade de arcar com os custos do processo, a agravante destacou sua atual situação deficitária, apresentando documentos relacionados ao balanço patrimonial, demonstração atuarial, demonstração de ativo líquido por plano de benefícios (IDs 16657111, 16657110, 16655107, 16655106 e 16655105). Contudo, conquanto os documentos apresentados sejam aptos a demonstrar que a agravante vem passando por dificuldades resultantes de exercícios deficitários, não são suficientes para comprovar a real impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Se assim fosse, as sociedades empresárias falidas ou em recuperação judicial não precisariam comprovar que não possuem condições de pagar as custas processuais. Além do mais, como bem destacado pelo d. magistrado a quo, a agravante representa o terceiro maior fundo de pensões do país e um dos maiores da América Latina o que, a princípio, é incompatível com o benefício requerido, daí a necessidade de prova contundente da incapacidade de assumir os encargos decorrentes do processo. Nesse sentido, precedente dessa egrégia Corte de Justiça, verbis: “ AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL POR QUANTIA CERTA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FUNCEF. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR SEM FINS LUCRATIVOS. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA 481 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A Constituição Federal (artigo 5o, LXXIV) e o Código de Processo Civil (artigo 98) dispõem que a pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar os encargos processuais, possui direito à gratuidade de justiça, na forma da lei. 2. No que diz respeito - em especial - às pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos, faz-se necessária a comprovação de sua situação de miserabilidade jurídica, que deverá ser evidenciada por meio de documentos que comprovem que o pagamento das despesas processuais importará prejuízo à manutenção de suas atividades, nos termos do Enunciado no 481 da Súmula e. STJ. 3. O resultado deficitário nos planos ou nas entidades fechadas, não permite por si só, concluir que as despesas processuais seriam capazes de comprometer o exercício de suas atividades, uma vez que períodos deficitários são previstos nos contratos e normas internas da instituição, cuidando-se de realidade própria da atividade executada, cujo prejuízo será suportado pelo tripé patrocinador, participante e assistida, a teor do art. 21, caput e § 1o, da Lei Complementar 109/2001, 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1252914, 07032997420208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 10/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. CONTRATO. NULIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. DIRETRIZES INTERNAS. ALEGADA INOBSERVÂNCIA. VINCULAÇÃO DO CONTRATADO. INEXISTÊNCIA. SERVIÇO. FRANQUIA MÍNIMA. CONTRATAÇÃO REGULAR. PAGAMENTO. RESTITUIÇÃO. NÃO CABIMENTO. NOTAS FISCAIS. CORRETAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ARTIGO 85, §8o, DO CPC. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. A simples ausência de fins lucrativos da pessoa jurídica não conduz, por si só, ao deferimento da justiça gratuita, devendo demonstrar sua hipossuficiência econômica. No caso da parte, que arrecadou apenas em um ano quase dois bilhões de reais, celebrou contrato milionário e seu déficit decorre de descontrole financeiro e administrativo, por não ter sopesado suas receitas e despesas, não há hipossuficiência, devendo a gratuidade de justiça ser indeferida. (...)” (Acórdão 1207565, 07035482720178070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 21/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ante a ausência da plausibilidade jurídica, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se e solicitem-se as informações. P.I. Brasília/DF, 10 de junho de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator